Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742095-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALTON GARCIA PEREIRA, CLEIDE MARIA LEITE PEREIRA AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cleide Maria Leite Pereira e Dalton Garcia Pereira contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravantes (proc. no 0738684-17.2019.8.07.0001, ID no 72206990). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que a execução é embasada em cédula de crédito bancário com garantia hipotecária de imóvel rural e perfaz a quantia de R$ 8.103.639,81. 3. Defendem que antes de qualquer outra medida constritiva, a penhora deveria recair sobre o imóvel rural que garante a dívida, conforme previsto no art. 835, §3o do CPC. Todavia, foi determinada a pesquisa de valores no sistema Sisbajud que culminou na penhora de R$ 1.178,81 e R$ 185.668,11. 4. Esclarecem que os referidos valores se referem à última colheita da lavoura e seriam indispensáveis à sobrevivência e ao desenvolvimento de suas atividades laborais, devendo ser liberados. 5. Sustentam que deveria ser observada a preferência na ordem de penhora e que o valor bloqueado representa apenas 2% da dívida, devendo ser considerado ínfimo para os efeitos legais. 6. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida, com a restituição dos valores penhorados (CPC, art. 805) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 19940777). 8. O processo foi redistribuído (ID no 19968466). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 12. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 13. A execução está fundamentada em termo de confissão de dívida com hipoteca dos imóveis nela descritos (ID no 52229686), devidamente registradas nas respectivas matrículas e também em cédula de crédito bancário com garantia hipotecária (ID no 52229979). 14. Diante do valor da dívida foi determinada a penhora dos imóveis indicados (ID no 70337393 - 70338699), com a expedição dos respectivos mandados (ID no 70348866, págs. 1-2) e também a pesquisa de ativos no sistema eletrônico (ID no 71049385). Logo, diferentemente do que os agravantes alegam, a ordem das medidas constritivas foi observada. 15. O §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Apesar de sustentarem a impenhorabilidade dos valores localizados nas suas contas bancárias, os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório. O princípio da execução menos gravosa não pode ser aplicado sem considerar também o melhor interesse do credor, mediante interpretação sistêmica, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Há outros ônus gravados nas matrículas dos imóveis que são objeto das hipotecas (ID no 70337393 - 70338699), o que justificou a realização da penhora eletrônica de valores como mecanismo de garantia da efetividade da prestação jurisdicional. 18. Nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, bem como se manifestar quanto à penhora. 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO